Tribunal: STJ
Processo: 0036354-66.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993197 - PR(2025/0263821-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: T F B C
ADVOGADO
: FAGNER FRANCISCO CASTILHO - PR043493
EMBARGADO
: C F DOS S
ADVOGADOS
: ROSSANA BACIM RIBEIRO RODRIGUES - PR050004
MAURICIO CAMERINO RODRIGUES - PR089816
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: fcb48375-6d10-44fd-81e1-1eb40bfc21e3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993197 - PR(2025/0263821-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: T F B C
ADVOGADO
: FAGNER FRANCISCO CASTILHO - PR043493
EMBARGADO
: C F DOS S
ADVOGADOS
: ROSSANA BACIM RIBEIRO RODRIGUES - PR050004
MAURICIO CAMERINO RODRIGUES - PR089816
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por T F B C contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. 1. Ação declaratória de maternidade socioafetiva . post
mortem2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da
3. Consoante
Súmula 126/STJ.
entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo em recurso
especial que não impugna, especificamente, osf undamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (e-STJ
fl. 221)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma a existência
de omissões no acórdão embargado, ao argumento de que não houve
manifestação sobre a impugnação específica à incidência da Súmula 126/STJ,
Documento eletrônico VDA55355788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:42:10
Código de Controle do Documento: fdbbe2cb-3b2a-492b-ad16-62d527600f33

formulada tanto no agravo em recurso especial quanto no agravo interno, tendo o
acórdão qualificado a impugnação como genérica, sem esclarecer qual seria a
especificidade exigida para o conhecimento do agravo.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que
sejam sanadas as omissões apontadas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

I. Da omissão quanto à impugnação específica da Súmula 126/STJ
2. Insurge-se a embargante sob o fundamento de que, não obstante ter
demonstrado, no agravo em recurso especial e no agravo interno, a
inaplicabilidade da
à hipótese, por se tratar de matéria
Súmula 126/STJ
exclusivamente processual e infraconstitucional (justa causa para devolução de
prazo, nos termos do
§ 1o, do CPC), o acórdão não se pronunciou sobre
art. 223,
essa argumentação.
3. Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada resume-se a pedido
de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno, não se constituindo,
portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero
inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada.
4. De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno
para manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, por não ter a parte agravante impugnado especificamente o fundamento
relativo à
constante da decisão de inadmissão proferida na
Súmula 126/STJ,
origem.
5. O acórdão recorrido consignou expressamente que, da análise das
razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não impugnou a
incidência da
de forma consistente, limitando-se a alegar,
Súmula 126/STJ
genericamente, que o recurso especial não está apoiado no texto constitucional,
de modo que seria desnecessária a interposição de recurso extraordinário (e-STJ fl.
224).
Documento eletrônico VDA55355788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:42:10
Código de Controle do Documento: fdbbe2cb-3b2a-492b-ad16-62d527600f33

6. Não obstante a alegação da embargante de que a controvérsia se
restringe à configuração de justa causa para devolução de prazo, verifica-se que o
acórdão proferido pelo
fundamentou-se, de forma expressa, na violação ao
TJ/PR
o, XXXVI, da CF (e-STJ fl. 70), o que tornava imprescindível a interposição
art. 5
simultânea de recurso extraordinário. A discordância da embargante quanto a essa
exigência não revela vício sanável por embargos de declaração, configurando, em
verdade, mero inconformismo com o pronunciamento embargado.
7. Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
8. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
9. Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
10. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55355788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:42:10
Código de Controle do Documento: fdbbe2cb-3b2a-492b-ad16-62d527600f33

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.993.197 / PR
Número Registro: 2025/0263821-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069298520198160188 00363546620248160000 00601565920258160000 363546620248160000
601565920258160000 60156592025816000000069298520198160188 69298520198160188
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T F B C
ADVOGADO
: FAGNER FRANCISCO CASTILHO - PR043493
AGRAVADO
: C F DOS S
ADVOGADOS : ROSSANA BACIM RIBEIRO RODRIGUES - PR050004
MAURICIO CAMERINO RODRIGUES - PR089816
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : T F B C
ADVOGADO
: FAGNER FRANCISCO CASTILHO - PR043493
EMBARGADO : C F DOS S
Documento eletrônico VDA56424811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: f27c7231-c36e-4e23-ad8a-717c2c2cff29

ADVOGADOS
: ROSSANA BACIM RIBEIRO RODRIGUES - PR050004
MAURICIO CAMERINO RODRIGUES - PR089816
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: f27c7231-c36e-4e23-ad8a-717c2c2cff29